Tribunal: CARF
Processo: 10380.005716/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005716/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
CEMAG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/10/2006
PARCELAMENTO DO DÉBITO
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário em razão da desistência expressa do litígio noticiada pelo contribuinte por via de
memoriais e por meio de sustentação oral, mediante parcelamento, o que evidencia a definitividade
do decidido em 1a Instância administrativa, devendo os autos retornarem à unidade de origem para
adoção das medidas de sua competência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 318/322, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 294/302, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente da falta de pagamento de Contribuições Previdenciárias referentes à parte
da empresa (20%), incidentes sobre valores pagos ou creditados a segurados contribuintes
individuais, na competência 08/2004 e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT, 3%), incidentes sobre valores pagos ou creditados a segurados empregados, nas
competências 08/2004 e 03 a 08/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005716/2007-12
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005716/2007-12

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
A presente notificação de débito, totalizando R$ 3.111,52 e consolidada em 13/11/2006,
refere-se à cobrança de:
1.1. contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes:
a) à parte da empresa (20%), incidentes sobre valores pagos ou creditados a segurados
contribuintes individuais, na competência 08/2004 e
b) ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT, 3%),
incidentes sobre valores pagos ou creditados a segurados empregados, nas competências
08/2004 e 03 a 08/2006.
1.2. contribuições destinadas a entidades ou a fundos (5,8%), incidentes sobre
remunerações pagas aos segurados empregados, nas competências 08 a 10/2004 e 02 a
08/2006.
2. Os fatos geradores e suas respectivas bases de cálculo foram detectados, após exame
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações — GFIP e Guias da Previdência
Social — GPS.
3. O valor consolidado está minuciosamente demonstrado nos anexos da notificação,
assim como a fundamentação legal do débito e das rubricas utilizadas.
4. Foram considerados como créditos valores referentes à NFLD DEBCAD N°
35.364.924-4, conforme o Relatório de Documentos Apresentados-RDA.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração (fls. 107 e 108) , e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
5. A impugnação (fls. 107 e 108) erigiu os seguintes argumentos: o débito do período de
08 a 12/2004 já foi levantado em outra ação fiscal, caracterizando-se bis in idem, o que
torna nulo o presente lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 294):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/10/2006
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD). CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Remunerações pagas ou creditadas, pela empresa a segurados empregados, são bases de
cálculo de contribuição previdenciária. Do mesmo modo, os valores pagos aos
contribuintes individuais.
A autoridade previdenciária arrecada e fiscaliza também as contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
A critério da autoridade competente, poderá ser determinado procedimento fiscal, com
vistas a abranger períodos e fatos já objeto de auditorias fiscais anteriores, podendo dele
resultar a revisão de lançamento de crédito previdenciário nas hipóteses previstas em
lei.
Do Recurso Voluntário
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005716/2007-12

O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/12/2008 (fl. 314),
apresentou o recurso voluntário de fls. 318/322, alegando em resumo: bis in idem e nulidade por
afronta ao artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Em tempo, após a inclusão do processo na pauta de julgamentos e antes de
iniciada a sessão, a recorrente apresentou memoriais informando que aderiu a parcelamento e
que, inclusive, já pagou todo o valor a que se refere os presentes autos, requerendo a desistência
a que se refere a legislação.
A patrona da recorrente fez sustentação oral em que reiterou o alegado em
memorias e requereu expressamente a desistência do presente recurso.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Apesar de não ter havido o cumprimento do requisito formal que consiste na
desistência do recurso como condição para a efetivação do parcelamento, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou sobre o assunto na sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do que dispunha o art. 543-C, do CPC/1973:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
REFIS.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
DEFERIMENTO.
VERIFICAÇÃO
POSTERIOR
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE. CRÉDITO FISCAL SUSPENSO. EXCLUSÃO
PELA AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE). TEMA JULGADO PELO
REGIME CRIADO PELO ART. 543-C, CPC (RESP No 1143216/RS).
1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não
há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.
2. Ao apreciar o REsp no 1143216/RS, julgado em 24.03.2010, desta relatoria,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), restou
definido que 'A exclusão do contribuinte do programa de parcelamento (PAES),
em virtude da extemporaneidade do cumprimento do requisito formal da
desistência de impugnação administrativa, afigura-se ilegítima na hipótese em que
tácito o deferimento da adesão (à luz do artigo 11, § 4o, da Lei 10.522/2002, c/c o
artigo 4o, III, da Lei 10.684/2003) e adimplidas as prestações mensais estabelecidas
por mais de quatro anos e sem qualquer oposição do Fisco'.
3. Naquele julgado, firmou-se que 'a existência de interesse do próprio Estado no
parcelamento fiscal (conteúdo teleológico da aludida causa suspensiva de
exigibilidade do crédito tributário) acrescida da boa-fé do contribuinte que,
malgrado a intempestividade da desistência da impugnação administrativa,
efetuou, oportunamente, o pagamento de todas as prestações mensais
estabelecidas, por mais de quatro anos (de 28.08.2003 a 31.10.2007), sem qualquer
oposição do Fisco, caracteriza comportamento contraditório perpetrado pela
Fazenda Pública, o que conspira contra o princípio da razoabilidade, máxime em
virtude da ausência de prejuízo aos cofres públicos'.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.375 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005716/2007-12

4. Destarte, apesar de o precedente no recurso repetitivo citado tratar do parcelamento
especial previsto na Lei 10684/2003 (PAES), aplica-se, 'mutatis mutandis', ao caso 'sub
judice', porquanto não se pode excluir do REFIS contribuinte que confessou todos os
débitos, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa em razão de recurso
administrativo, estando em dia com as prestações, pela simples razão de não ter havido
expressa desistência do procedimento administrativo.
5. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso
especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já
distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos
termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008).
6. Embargos de declaração rejeitados" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.038.724/RJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/09/2010).
Nos termos do art. 62, §1o, II, b do RICARF, em observância da decisão STJ,
proferida sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhece-se a desistência do presente
recurso, tornando-se definitiva a decisão proferida em sede de primeira instância.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário em razão da falta de litígio,
ante a desistência do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital